Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PARTE VENCEDORA E PATRONO. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE.
1. Consoante a Súmula 306 do egrégio Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte Superior, é concorrente, em sede de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa para proceder a execução dos honorários advocatícios devidos, afigurando-se indiscutível que o aludido direito se outorga tanto à parte vencedora quanto ao seu patrono.
2. Recurso provido.